Tribunal: TJDFT
Processo: 0753649-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. PASEP. ADMINISTRAÇÃO. SALDO EM CONTA INDIVIDUAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ORDINÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. MÁ GESTÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS. TEMA 1150. CÁLCULOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. LAUDO. SELIC. INAPLICABILIDADE. INDEXADORES ESPECÍFICOS. NORMAS DO PIS/PASEP. CONSELHO DIRETOR DO PASEP.
1. Em nenhum momento houve a previsão da utilização da SELIC no histórico dos índices de atualização definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.
2. Como a metodologia de cálculo é distinta dos índices estabelecidos pelos parâmetros de correção monetária normatizados pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP, denota-se equívoco no qual incorre o perito judicial.
3. O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 1150 firmou a seguinte tese: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa” (REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF).
4. Compete à Justiça Ordinária Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso para que sejam utilizados os indexadores consagrados nas normas do PASEP, segundo o Tesouro Nacional.